Tribunal: STF
Processo: HC 56408
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-12
Data de publicação: 1978-09-12

Ementa:
RUFIANISMO. TESTEMUNHO DA VÍTIMA. PRESCINDIVEL SUA OUVIDA, EM JUÍZO,
JA QUE NÃO ENCONTRADA, E A CONDENAÇÃO SE ARRIMA NOUTRAS PROVAS,
INSUSCETIVEIS DE SEREM APRECIADAS NO "WRIT". A EVENTUAL TOLERANCIA
DA POLICIA EM RELAÇÃO AO LENOCINIO, NÃO APROVEITA AO RUFIAO. "HABEAS
CORPUS" INDEFERIDO.